Tribunal: STF
Processo: ARE 1582791
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Direito penal e processual penal. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário na origem. Repercussão geral não demonstrada. Ausência de prequestionamento. Súmula 282/STF. Homicídio qualificado. Presença de indícios de materialidade e autoria. Matéria constitucional. Compreensão diversa. Necessidade de revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Súmula 279/STF. Juiz Natural. Afronta inexistente. Negativa de seguimento.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Edson Vieira Fernandes, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado:



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE PRONUNCIOU O ACUSADO EDSON VIEIRA FERNANDES PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, PREVISTO NO ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. A ACUSAÇÃO IMPUTA AO RECORRENTE, EM COAUTORIA COM TERCEIRO, O HOMICÍDIO DE THAÍS ARAÚJO DA SILVA, PRATICADO COM USO DE ARMA DE FOGO, POR MOTIVO TORPE E COM RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. A DEFESA POSTULA A IMPRONÚNCIA, A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU O DECOTE DAS QUALIFICADORAS. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. HÁ DUAS QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 



    (I) DEFINIR SE HÁ INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA A JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA; (II) ESTABELECER SE É POSSÍVEL O DECOTE DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA NESTA FASE PROCESSUAL. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A DECISÃO DE PRONÚNCIA REPRESENTA JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO E EXIGE APENAS A COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO FATO E A PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, CONFORME ART. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.



    4. OS LAUDOS PERICIAIS E O CONFRONTO BALÍSTICO CONFIRMAM A MATERIALIDADE DO CRIME, DEMONSTRANDO QUE OS PROJÉTEIS RETIRADOS DO CORPO DA VÍTIMA COINCIDEM COM A ARMA APREENDIDA EM POSSE DO RÉU.



    5. OS DEPOIMENTOS COLHIDOS NA FASE JUDICIAL — TRANSCRITOS NA SENTENÇA — FORNECEM ELEMENTOS MÍNIMOS QUE INDICAM A POSSÍVEL PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE NO HOMICÍDIO, SENDO SUFICIENTE A PRESENÇA DE INDÍCIOS, E NÃO PROVA CONCLUSIVA, NESTA FASE. 



    6. A JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS REITERA QUE A EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS NA PRONÚNCIA SÓ É CABÍVEL QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES, O QUE NÃO SE VERIFICA NO CASO CONCRETO (AGRG NO ARESP N. 2.302.192/RS; AGRG NO ARESP 1741363/PR). 



    7. A MOTIVAÇÃO DO CRIME, CONSISTENTE NA SUPOSTA INTENÇÃO DO RECORRENTE DE ELIMINAR "ELEMENTOS INDESEJÁVEIS" DA SOCIEDADE, ALIADA AO FATO DE A VÍTIMA SER CHAMADA PELO NOME E ALVEJADA DE SURPRESA, REVELA INDÍCIOS SUFICIENTES PARA A SUBMISSÃO DAS QUALIFICADORAS AO CRIVO DO TRIBUNAL DO JÚRI.



    8. O PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE REGE A FASE DA PRONÚNCIA, DEVENDO EVENTUAIS DÚVIDAS QUANTO À CONFIGURAÇÃO DAS QUALIFICADORAS SER DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA, JUIZ NATURAL DA CAUSA.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. RECURSO DESPROVIDO.



    TESE DE JULGAMENTO: 1. A DECISÃO DE PRONÚNCIA EXIGE APENAS A DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE DO CRIME E A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, NÃO SE DEMANDANDO PROVA CONCLUSIVA. 2. A EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS NA FASE DE PRONÚNCIA SOMENTE SE JUSTIFICA QUANDO FOREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. 3. O PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE DEVE ORIENTAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA, REMETENDO AO TRIBUNAL DO JÚRI A ANÁLISE DE MÉRITO SOBRE AUTORIA, MATERIALIDADE E QUALIFICADORAS.” (Recurso Em Sentido Estrito nº 0003641-46.2025.8.27.2700/TO, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Eurípedes Lamounier, j. 27.5.2025).



    Na minuta, sustenta-se violação aos arts. 5º, XXXVII, LIII e LVII, da Constituição da República. Alega-se, em síntese, que a manutenção da pronúncia violou os referidos dispositivos em razão de suposta carência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. Aduz-se que a condenação utilizou como único fundamento provas obtidas exclusivamente na fase inquisitorial. Pleiteia, ao final, a reforma da decisão impugnada para que seja impronunciado o recorrente.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, transcrevo a fundamentação acerca da repercussão geral apresentada no apelo extremo (Id: eea98b99):



    “[...]



    A relevância constitucional e a repercussão geral reside no direito a presunção de inocência e soberania dos veredictos, que desdobram inequivocadamente nas esferas sociais, econômicas, jurídicas e outras necessárias, PARA QUESTÃO DE SEGURANÇA JURÍDICA MEDIANTE QUALQUER JURISDICIONADO.



    A questão é evidente, uma vez que a decisão recorrida impacta diretamente a estrutura e o funcionamento do sistema de justiça criminal, além de comprometer a segurança jurídica e a confiança na atuação do Tribunal do Júri. 



    Ademais, a matéria possui repercussão geral, conforme já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em casos que envolvem a soberania do Tribunal do Júri. 



    A discussão sobre a violação da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri não apenas afeta o caso concreto, mas também possui potencial de influenciar inúmeros outros casos similares, sendo, portanto, de interesse geral e relevante para a ordem constitucional. 



    Dessa forma, o cabimento do presente recurso extraordinário está plenamente justificado, tanto pela violação direta a dispositivos constitucionais quanto pela relevância da matéria para a preservação das garantias fundamentais e para o fortalecimento do sistema de justiça criminal brasileiro.” 



    Da análise dos fundamentos supra verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”  



    Ainda que superado tal óbice, melhor sorte não teria o recurso, uma vez que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada nos arts. 5º, XXXVII, LIII e LVII, da Lei Fundamental, tampouco tal questão foi mencionada nos embargos de declaração. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada”e“o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”



    Além disso, o Tribunal de origem afastou a preliminar defensiva de violação ao juiz natural, entendendo também que a materialidade e a autoria dos crimes atribuídos ao agravante foram comprovadas, conforme se extrai da fundamentação abaixo transcrita (Id: bbfb8a9b):



    “[...] No caso dos autos, a materialidade esta comprovada pelos laudos periciais anexados aos autos do inquérito policial vinculado que apontaram a morte da vítima, atingida por vários disparos de arma de fogo.



    No tocante a autoria, o Julgador singular apontou que os depoimentos das testemunhas, eram elementos suficientes para revelar indícios de que o recorrente teria participado ativamente do evento criminoso que culminou com a morte de uma das vítimas e na tentativa de assassinato da outra.



    A existência dos indícios da autoria se destaca nas declarações das testemunhas, as quais foram transcritas na sentença e que ora reproduzo em parte:



    [...]



    Com efeito, o cotejo das provas existente nos autos – decorrente da oitiva das testemunhas – se não deixa absolutamente clara a autoria do delito, traz indícios concretos de que o recorrente teve participação ativa na empreitada, o que já é suficiente para a sentença de pronúncia.



    Assim, cabe unicamente ao conselho de sentença a análise profunda do contexto fático, tal como já decidiu o STJ: [...]



    Quanto às qualificadoras, é consabido que o decote é excepcional, somente autorizado quando são manifestamente improcedentes. 



    Esse entendimento é consagrado na jurisprudência pátria:



    [...]



    Na hipótese dos autos, respeitado o esforço defensivo, não há possibilidade de exclusão sumária das qualificadoras, tal como pretende o recorrente.



    Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que "somente é cabível a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença" (AgRg no AREsp 1741363/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 16/11/2020).



    Ora, o cotejo superficial das provas existente nos autos, aponta com relativa segurança indícios de que o crime tenha ocorrido por motivo torpe, já que o autor pretendia eliminar da sociedade elementos indesejáveis.



    De outra banda, também se verifica prematura a exclusão da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, pois há relatos de testemunhas que indicam que o réu chamou a vítima pelo nome e sem qualquer discussão, sacou a arma e efetuou os disparos.” 



    Nesse cenário, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, que levaram à conclusão pela ausência de ofensa ao princípio do juiz natural, bem como pela existência de indícios suficientes de autoria e materialidade para subsidiar a pronúncia do recorrente, demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito processual penal. PRELIMINAR. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. Razões recursais que se limitam a afirmar a existência da repercussão. Requisito não preenchido. Ofensa ao princípio do juiz natural. Ofensa reflexa. Pauta de julgamento. Intimação. Súmula 279. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso em face da deficiência na fundamentação da repercussão geral; e, ao segundo recurso, diante da ofensa reflexa ao texto constitucional e incidência da Súmula 279 do STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: i) a fundamentação apresentada pelo recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria constitucional discutida é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário; ii) se é possível superar o óbice da Súmula 279 do STF e da ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, § 3º, da Constituição Federal exige que a parte recorrente demonstre a repercussão geral das questões constitucionais discutidas. 4. A jurisprudência do STF exige demonstração expressa e clara da repercussão geral, com argumentação suficiente sobre sua relevância econômica, política, social ou jurídica. 5. A fundamentação apresentada pelos recorrentes foi considerada deficiente, não atendendo aos requisitos constitucionais, legais e jurisprudenciais. 6. A alegada inobservância ao princípio do juiz natural requer o exame de matéria infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Carta da República seria indireta ou reflexa, o mesmo se observando quanto à falta de intimação da pauta de julgamento. Incide, também, a Súmula 279 do STF. IV. Dispositivo e tese 7. Agravos regimentais desprovidos.” (ARE 1566386 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10-10-2025)



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSAS INDIRETAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. APLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo aos fundamentos de que: (a) não houve a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral da questão veiculada no recurso extremo; (b) a reforma do julgado passa, necessariamente, pelo reexame do conjunto fático-probatório dos autos, (c) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional e (d) incide ao caso o Tema 660 da Repercussão Geral. II. Questão em discussão 2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão recorrida. 3. Reiteração dos argumentos expostos nas razões do Recurso. III. Razões de decidir 4. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 5. O exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas). 6. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios e não certeza de autoria ou de participação. 7. Para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, incidindo a Súmula 279 do STF. 8. No julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), esta CORTE rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo a que nega provimento.” (ARE 1573772 AgR, Relator(a): , Primeira Turma, DJe 27-11-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente